Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. DETERMINAÇÃO DE ARRESTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE AS UNIDADES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões.
2. Pelo menos em juízo de cognição sumária, como se trata de solidariedade passiva entre as unidades, toda obrigação e/ou valores devidos, podem ser exigidos de qualquer dos devedores (art. 275, do CC).
3. Agravo de instrumento não provido.